Tribunal: TJDFT
Processo: 0001788-73.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
D E C I S Ã O O(a) credor(a) JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA formulou requerimento para participar do Acordo Direto realizado por meio do Edital de Convocação no 01/2019-CAMEC/PGDF. Intimado(a) para assinar o termo de Acordo, o(a) credor(a) apresentou impugnação alegando discordância quanto à forma de elaboração dos cálculos e pediu a sua retificação. O pleito foi indeferido, sendo concedido 5 dias para o credor informar se tem interesse no acordo direto com base nos cálculos já juntados aos autos. Intimado(a), o(a) credor(a) deixou o prazo transcorrer in albis. Assim, diante da inércia do(a) credor(a), considero prejudicado o referido Acordo Direto para pagamento do presente precatório. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios